Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO LIMINAR. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 estabelece que “em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação”. À luz desse dispositivo legal, o STJ editou o verbete de súmula n. 621, que assim enuncia: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”. Por outro lado, o art. 4o da Lei n. 5.478/68 prevê que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.
2. Com atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente, a interpretação que melhor se coaduna com as normas que regem a ação de alimentos é no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou.
3. Não seria razoável adiar a exigibilidade da pensão alimentícia estabelecida em caráter liminar até o momento da citação, tendo em vista a necessidade imediata dos alimentos para amparar a subsistência digna do alimentando.
4. A fixação da data da citação como termo inicial da obrigação de prestar alimentos provisórios poderia induzir o alimentante a encontrar meios para evitar a realização da diligência e, consequentemente, atrasar o cumprimento do dever alimentar, situação que não se coaduna com os fundamentos que respaldaram os precedentes do enunciado sumular n. 621/STJ.
5. Deve ser acolhida a pretensão recursal para reformar, em parte, a decisão agravada e estabelecer que o marco inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios é a data da sua fixação.
6. Recurso conhecido e provido.